Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-08.1987.8.11.0026
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000077-08.1987.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GARCIA BARROSO - CPF: 048.305.551-49 (APELADO), GERALDO PETRONILIO BARROSO DA SILVA - CPF: 190.034.396-72 (APELADO), JUAREZ TEIXEIRA - CPF: 142.363.706-20 (APELADO), ALIDER GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.900.161-04 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), HENRIQUE MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 061.465.621-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente com base na alegada inércia do exequente, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que promoveu manifestações aptas a impulsionar o feito, , invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há prescrição intercorrente, quando demonstrada a diligência do exequente e a ausência de impulso oficial por parte do juízo.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material, o que não se configura quando há diligência processual comprovada. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de apreciação dos requerimentos do exequente impede o reconhecimento da inércia necessária à consumação da prescrição intercorrente. A aplicação da Súmula 106 do STJ reforça a tese de que a demora imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “Não se reconhece a prescrição intercorrente quando verificada a atuação diligente do exequente e a paralisação do feito decorrer da ausência de impulso oficial. A demora imputável ao juízo não pode ser usada como fundamento para responsabilizar a parte diligente pela paralisação do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de execução movida José Garcia Barroso e outros, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC, e julgou extinto o processo com exame de mérito.

Inconformado, o apelante argui inexistência de inércia processual atribuível à parte exequente, alegando que o feito teve movimentação contínua, inclusive com apresentação de embargos à execução, embargos de terceiro, pedidos de substituição e reforço de penhora, além de diversos outros incidentes. Defende a morosidade atribuível ao próprio Poder Judiciário, em razão da ausência de impulso oficial, conforme preceitua o art. 2o do CPC/2015, e a inaplicabilidade do §4o do art. 921 do CPC à espécie, em virtude de sua irretroatividade, nos termos do art. 14 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Requer a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a ausência de celeridade da máquina judiciária não pode ser imputada à parte exequente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A., ajuizou ação de execução contra José Garcia Barroso, e outros, visando o recebimento do crédito representado por nota promissória, emitida 07/01/1987, com vencimento em 08/04/1987, no valor de Cz$ 292.514,60 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e quatorze cruzados e sessenta centavos).

O juízo de origem reconheceu, por sentença, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao fundamento de inércia processual do exequente, extinguindo o feito com base no art. 924, V, do CPC.

Inconformado, o apelante argui inexistência de inércia processual atribuível à parte exequente, alegando que o feito teve movimentação contínua, inclusive com apresentação de embargos à execução, embargos de terceiro, pedidos de substituição e reforço de penhora, além de diversos outros incidentes. Defende a morosidade atribuível ao próprio Poder Judiciário, em razão da ausência de impulso oficial, conforme preceitua o art. 2o do CPC/2015, e a inaplicabilidade do §4o do art. 921 do CPC à espécie, em virtude de sua irretroatividade, nos termos do art. 14 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Requer a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a ausência de celeridade da máquina judiciária não pode ser imputada à parte exequente.

Pois bem.
In casu,
a questão jurídica central consiste em saber se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida no caso concreto, especialmente diante da alegada ausência de inércia injustificada do exequente e do suposto descumprimento do dever judicial de impulsionar o feito.

Em detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

Isso porque,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se configura quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo. Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Com efeito, a Súmula 106 do STJ preconiza que: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A controvérsia jurídica mostra-se sensível à valoração dos atos processuais praticados entre 2018 e 2021. Há fundamentos sólidos para ambas as teses. Contudo, à luz da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente não se consuma quando há diligência ativa do exequente e inércia do Poder Judiciário em apreciar requerimentos idôneos.

Verifica-se nos autos que, a parte exequente requereu a avaliação do imóvel penhorado em 04.11 de 2018 (pág 89 – id.302912360), assim como requereu a expedição de mandado de avaliação do imóvel (pág 101 – id.302912360), e expedição de alvará em 05.02.2020(pág 104 – id.302912360).

O entendimento de que tais manifestações não se revestem de idoneidade para obstar a prescrição não se coaduna com a orientação do STJ, segundo a qual o exaurimento das diligências requeridas deve preceder o reconhecimento da inércia. A conduta do exequente denota inequívoca intenção de ver satisfeita a obrigação, não se podendo falar em negligência.

Ademais, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Nessa senda, impõe-se a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente declarada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da execução.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025